Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-80.2018.8.11.0038
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000270-80.2018.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1000270-80.2018.8.11.0038

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/02/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO.

Constatada a contradição consubstanciada em erro material, há de ser sanado o vício apontado e retificado os termos da sentença.

Embargo conhecido e acolhido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

O pleito formulado nos declaratórios refere-se a
erro material
no lançamento do acordão, pois consta voto diverso destes autos.

Em exame na decisão proferida, verifico que assiste razão à parte embargante quanto ao erro material, posto que o voto não possui relação com o caso tratado na presente demanda.

Posto isso, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95,
acolho
o presente
Embargos de Declaração opostos
, para sanar o erro material, lançando o voto correto, abaixo.

O voto agora juntado fica fazendo parte integrante do acórdão.

Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e os ACOLHO para sanar o erro material, apresentando acima o acordão correto, substituindo-se o anterior equivocadamente lançado.

É o voto.

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Recurso Inominado no.:

1000270-80.2018.8.11.0038

Origem:

Juizado Especial Cível de Araputanga

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/02/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÕES SUCESSIVAS DE FORNECIMENTO – PLEITO DE DANOS MORAIS – DIVERSOS PROTOCOLOS APRESENTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Observado que ocorreu oscilações de energia por diversos meses consecutivos, o dano moral se mostra evidente, fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a não merecer reparos.

No entanto, a condenação por danos materiais deve ser excluída, ante a ausência de comprovação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para:

- CONDENAR a reclamada
a indenizar o reclamante, a título de
dano patrimonial/material
, no valor de
R$ 1.930,00 (uns mil novecentos e trinta reais), corrigido monetariamente a partir do prejuízo,
com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido
de juros de 1% (um por cento)
ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal
, a partir da citação
– CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

- CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título
de dano moral/imaterial,
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença
– Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1% (um por cento) ao mês
, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal,
a partir do evento danoso/data da inscrição
– responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55.

A recorrente pugna pelo provimento do recurso para ser julga improcedente a ação, ou alternativamente a redução da condenação por danos morais e materiais.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar arguida pela Recorrente da necessidade de efeito suspensivo, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Sem mais preliminares, procedo à análise do mérito.

Os fatos narrados na inicial e devidamente demonstrados, vão além do mero aborrecimento, visto que o consumidor juntou relatório de Extrato de atendimento ao cliente, emitido pela ré, com
47 (quarenta e sete)
reclamações no período de 15/07/2018 a 17/09/2018, comprovando sem sombra de dúvidas a ocorrência de diversas quedas/oscilações em sua unidade consumidora.

Afirmou o reclamante que a equipe técnica da Reclamada apesar de ir até o local, não consegue resolver os problemas de fornecimento de energia, aduzindo ser necessário a troca de um poste menos que os demais e o “espichamento” da rede, eis que os fios estão bambos e quando venta um fio bate de outro causando curto circuito, suspendendo a energia.

Portanto, o quantum fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado não merecendo redução.

No entanto, tenho que merece reparos quanto ao termo inicial dos juros incidentes sobre a condenação, de onde os juros de mora devem incidir a partir da citação dA recorrente, pois se trata de relação de consumo, e não de responsabilidade extracontratual como pontuou o magistrado.

Em relação aos danos materiais, o recurso merece acolhimento.

A recorrente foi condenada a indenizar o reclamante, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 1.930,00 (uns mil novecentos e trinta reais), pelos equipamentos queimados na residência do recorrido.

No entanto, em análise aos documentos juntados na inicial, esses não servem para comprovar prejuízo material. Verifica-se que o documento que aparenta ser uma comprovante de venda, no valor de R$ 520,00 é de 05/03/2018, bem como os demais arquivos são recibos preenchidos manualmente, com números sequenciais, referente aos meses de julho a outubro.

Ou seja, não há laudo confirmando que a queima dos aparelhos se deu pelas oscilações de energia, bem como não houve processo administrativo para ressarcimento.

Em que pese a não obrigatoriedade do consumidor de tentar resolver a lide na via administrativa antes de ingressar no poder judiciário, no caso em tela, está ausente comprovação de empresa especializada e ausente laudo da própria Energisa.

A Resolução normativa no 414, de 9 de setembro de 2010, estabelece no capítulo XVI sobre o ressarcimento de danos elétricos.

No art. 204 é estabelecido que:

Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes elementos:

I – data e horário prováveis da ocorrência do dano;

II – informações que demonstrem que o solicitante é o titular da unidade consumidora, ou seu representante legal;

III – relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico; e

IV – descrição e características gerais do equipamento danificado, tais como marca e modelo.

V – informação sobre o meio de comunicação de sua preferência, dentre os ofertados pela distribuidor.

Já o art. 206 trata dos Procedimentos:

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.

(..) § 3o O consumidor deve permitir o acesso ao equipamento e às instalações da unidade consumidora sempre que solicitado, sendo o impedimento de acesso, devidamente comprovado, motivo para a distribuidora indeferir o ressarcimento.

§ 4o O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não podendo a distribuidora negar-se a recebê-los. (...)

Ou seja, não houve inspeção por parte da ré Energisa, bem como ausente laudo por empresa especializada. Destarte, excluída a condenação de dano material no valor de R$ 1.930,00 (um mil novecentos e trinta reais).

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir da Sentença o valor da indenização pelos danos materiais e modificar o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação válida, mantendo-se os demais termos, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar as recorrentes ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020